Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, contra ato imputado ao d. Juízo da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo, referente ao decreto de prisão do ora paciente. O pedido de expedição de alvará de soltura, em sede de liminar, foi indeferido, conforme decisão de (ID 24313253). O d. Juiz do conhecimento prontamente prestou as informações que lhes foram requisitadas (ID 24490702). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade da presente impetração (ID 24682473). Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta das informações prestadas pelo d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora, foram reanalisados os requisitos da prisão preventiva, tendo sido deferido em favor do paciente a liberdade provisória (ID 24490702). Em acesso aos autos de origem (APOrd 0701836-12), foi possível constatar que, de fato, em 29/03/2021, o d. magistrado a quo concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas (ID 87588968 da ação penal). Diante de tal cenário, é manifesta a perda superveniente do interesse processual em relação à presente impetração, considerando que o intuito era justamente o de reverter a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Consequentemente, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.